Tribunal: TJPA
Processo: 0004924-56.2018.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004924-56.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA
DEFENSOR DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º,

INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. RÉU IMPRONUNCIADO. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE EXTRAJUDICIAL ALIADO AO RECONHECIMENTO FEITO NA POLÍCIA E À DECLARAÇÃO TESTEMUNHAL EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinada ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe. Assim, como se vê das provas produzidas no curso da instrução, quais sejam, o laudo pericial, o depoimento da vítima e o reconhecimento feito por ela em sede policial, bem como, o depoimento testemunhal, não se controverte acerca da materialidade, havendo mínimos indícios de autoria, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar do Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame. Desta feita,
data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, deve-se dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que IMPRONUNCIOU o réu José Ailton Junior Souza Maia da prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.06.2018, por volta das 20h30, na residência do ofendido, o acusado, vulgo ¿Bebetinho¿, tentou matar Jean Márcio Cardoso de Oliveira, na própria residência deste último. Segundo relato da vítima, ela estava em frente à sua casa, olhando o movimento da rua, quando foi surpreendido com a chegada de dois elementos armados com revólveres, em uma motocicleta, dentre os quais o acusado, o qual desceu do veículo e disse:
¿tu me entregou, filho da puta, quero que tu pague a droga que tu pegou e não pagou!¿
. Ato contínuo, o denunciado acertou várias coronhadas na cabeça da vítima e a obrigou a subir na motocicleta. A vítima travou luta corporal com o denunciado e chegou a segurar sua arma para evitar o disparo, porém o acusado disparou contra o ofendido e somente não ceifou sua vida, por razões alheias à sua vontade, uma vez que errou o tiro. Ainda assim, continuou dizendo que a mataria e que a mesma se preparasse, pois ele era do Comando Vermelho e, portanto, a vítima não sabia com quem estava se metendo. Durante os fatos, houve uma aglomeração de populares no local, e o acusado, após disparar contra a vítima, empreendeu fuga em companhia de seu comparsa não identificado.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de pronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:
¿Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato¿.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade do delito resta incontroversa ante o laudo pericial de fls. 15/17.

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos da vítima em ambas as fases, assim como o da testemunha, em Juízo, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A vítima Jean Márcio Cardoso de Oliveira relatou, na polícia (fls. 10):
¿Que o relator é solteiro; Que tem um filho não registrado; Que trabalha como ajudante de pedreiro. Que o relator afirma que é usuário de droga. Que na noite do dia 21/06/2018, por volta das 20h30min, estava na frente de sua casa olhando o movimento da rua. Que o relator foi abordado por dois nacionais que estavam em uma MOTO TITAN, NA COR VINHO, armados com 1 (um) CALIBRE .38, cada um. Que o relator reconheceu um dos nacionais como sendo o vulgo BEBETINHO. Que o outro não foi reconhecido. Que os nacionais atentaram contra a vida do relator. Que BEBETINHO desceu da moto e falou as seguintes frases para o relator: ¿TU ME ENTREGOU, FILHO DA PUTA. QUERO QUE TU PAGUE A DROGA QUE TU PEGOU E NÃO PAGOU¿. Que BEBETINHO acertou várias coronhadas na cabeça do relator. Que o relator foi obrigado por BEBETINHO a subir na moto. Que o relator lutou com BEBTINHO e SEU COMPARSA. Que o relator segurou a arma para BEBETINHO não efetuar os disparos. Que na luta corporal BEBETINHO disparou 1 tiro que não acertou o relator. Que BEBETINHO teria se assustado com o número de pessoas que estavam na rua e fugiu. Que BEBETINHO ao fugir avisou que iria matar o relator e que era para o mesmo se preparar. Que BEBETINHO falou para o relator que é do Comando Vermelho e que o mesmo não sabe com quem está se metendo. Que BEBETINHO e SEU COMPARSA fugiram em direção ao Bairro Novo. Que o relator afirma que BEBETINHO é traficante de drogas. Que o relator costuma comprar drogas de BEBETINHO. Que o relator estaria devendo para BEBETINHO. Que o relator informa que BEBETINHO vende droga no Bairro Novo, na rua próximo ao presídio. Que BEBETINHO alugou uma casa para fornecer drogas. Que nesta casa BEBETINHO mora com mais dois traficantes de Igarapé-Miri.¿

Já em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 72, o ofendido narrou que é usuário de crack. Que no dia dos fatos, estava bêbado, e que não foi o acusado que lhe bateu, foi o comparsa dele. Que somente apontou o réu como sendo o autor, porque estava porre. Que não está sendo ameaçado por ninguém para falar isso. Que o réu estava na moto junto com o comparsa não identificado, mas quem lhe bateu foi este último. Que só falou que foi o réu porque estava devendo dinheiro pra ele. Que acha que foi o acusado quem mandou o comparsa dar as coronhadas nele, por causa dessa dívida.

A testemunha João Paulo Gonçalves de Almeida Júnior esclareceu, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 72, que é investigador de polícia e estava de plantão à noite, quando a vítima chegou pedindo ajuda, afirmando que ele estava em frente à sua casa, quando dois indivíduos chegaram em uma moto, um deles sendo o acusado, e tentaram matá-la, desferindo, inclusive, diversas coronhadas em sua cabeça, e um disparo de arma de fogo em sua direção, o qual não o atingiu porque ele segurou o revólver. Relatou, ainda, que a vítima lhe disse que o Bebetinho ainda o ameaçou de morte, visto que devia determinado valor ao acusado, por conta da venda de drogas.

Some-se a isso o reconhecimento por fotografia que o ofendido fez, em sede policial (fls. 12), no qual reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime.

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu,
ainda que a vítima, em Juízo, tenha se retratado, até porque, apesar dessa negativa do ofendido, verifica-se que ele afirma que o réu também estava na moto no momento do crime, sendo certo que tais dúvidas devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 121, § 2o., I E IV, E ART. 129, § 1o., NA FORMA DOS ARTS. 73 E 29, TODOS DO CPB). INADMISSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE APONTADO POR TESTEMUNHAS COMO O MANDANTE DOS CRIMES. NÃO EVIDENCIADAS, AO MENOS ATÉ O MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O FEITO, CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE OU DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE DE QUE UMA DAS TESTEMUNHAS TINHA INTERESSE EM PREJUDICAR O PACIENTE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Existem elementos suficientes na sentença de pronúncia, relativamente à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, para a admissibilidade das acusações formuladas contra o paciente e, consequentemente, pelo seu julgamento pelo Júri Popular. 2. A materialidade delitiva está suficientemente comprovada através dos laudos de necropsia acostados ao feito; quanto á autoria dos delitos, apesar da negativa do paciente, presente se encontra a prova indiciária que a lei reclama para esta fase processual, onde qualquer dúvida se resolve em benefício da sociedade, não do réu. 3. Conforme anotou o aresto combatido, ainda que a defesa afirme que uma das testemunhas arroladas tinha interesse em prejudicar o réu, tal assertiva não restou comprovada. 4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 121.419/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/04/2009)
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS APTOS A FUNDAMENTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
omissis
2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia. (STJ - REsp 676.044/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do apelado, razão pela qual não possui o Magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA como incurso no crime do art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora